Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença acolheu parcialmente os pedidos e condenou cada parte ao pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em dez por cento (10%) do valor do proveito econômico. O apelante afirma que o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais é irrisório e que deve ser estabelecido por equidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação impugnou especificadamente os fundamentos da sentença; (ii) saber se é possível arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao verificar-se que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 2°, 8°, e 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n° 10/STF; Tema Repetitivo n° 1.076/STJ.